Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721263-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE PEREIRA LEME LOPES APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, NEON PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Pereira Leme Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta por ele contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Futuro – Previdência Privada, Neon Pagamentos S.A., Nu Pagamentos S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. A apelação foi interposta desacompanhada do preparo e André Pereira Leme Lopes requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 63571664). Ele foi intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício. Informou que encontra-se em situação de superendividamento. Afirmou que após o pagamentos de todas as parcelas das dívidas que contraiu não sobra quase nada do seu salário. Sustentou que tem gastos pessoais com alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, gás, telefonia, internet e televisão que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Juntou documentos (id 63727580, 64127374 e 64127377-64127387). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. André Pereira Leme Lopes juntou aos autos os seguintes documentos: 1) contracheque; 2) análise da sua situação financeira; 3) precedentes deste Tribunal de Justiça; 4) fatura de gás; 5) boleto de mensalidade escolar; 6) fatura de telefone e internet; 7) comprovante de gastos com plano de saúde (id 64127377-64127387). O contracheque de id 64127377 demonstra que ele possui uma renda mensal bruta de R$ 18.011,12 (dezoito mil, onze reais e doze centavos). Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça. Os descontos efetuados na remuneração referem-se a empréstimos livremente contraídos por ele e não permitem a concessão do benefício. A concessão de empréstimos pelas instituições financeiras indica patrimônio capaz de garantir o crédito recebido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a André Pereira Leme Lopes. Intime-se André Pereira Leme Lopes para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.